Tribunal: TJSP
Processo: 1087041-23.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Litisconsórcio (40 AUTORES)- Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
Recurso dos autores VAGNER ALEXANDRE VIEIRA, EDNA MARIA FURLAN, ÉRICA GARCIA BARREIRA, PEDRO NONATO GUIERO, VALCIR BONI, LUIS CARLOS SABO, PAULO ROBERTO FANTUCCI, ANDRE LUIS SILVINO, CLEONICE DE JESUS

Ementa:
Litisconsórcio (40 AUTORES)- Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
Recurso dos autores VAGNER ALEXANDRE VIEIRA, EDNA MARIA FURLAN, ÉRICA GARCIA BARREIRA, PEDRO NONATO GUIERO, VALCIR BONI, LUIS CARLOS SABO, PAULO ROBERTO FANTUCCI, ANDRE LUIS SILVINO, CLEONICE DE JESUS PEREIRA, CLINEU CHAVES DE CARVALHO, VALENTIN SELVINO NETO, CARLOS HENRIQUE SILVINO, JOAO LUIS PANZA, ADALBERTO FERREIRA BATISTA, HÉLIA KARINA DE ALMEIDA FAVARO, ALESSANDRA CRISTINA CASTELLI, JOSE CARLOS FERNANDES MARTINHO, JOSÉ CARLOS CRESPI, MATILDE TEIXEIRA DIAS, CARLOS EDUARDO CANATO PIRES, YOLANDA CANATO PIRES, RÁDIO DIFUSORA GUARARAPES LTDA - ME, CLEMENTINA MAZUCCO SIMÕES, DARCY LEAL, LUIS CARLOS DAMICO, MARIA CRISTIANE DA SILVA REGODANSO, CLEUSA GOMES QUEIROZ, ELZA DOS SANTOS, SEBASTIÃO FURLAN, HENRIQUE DOMINGUES, MARTA GAIOTTO CAZARIN, NIVALDO GÓES FERREIRA, CIBELE YARA PALLADINO DE MIRANDA, MATILDE TEIXEIRA DIAS, LEAL DIAS e LUIS CARLOS DA SILVA contra sentença que julgou a ação improcedente, extinguindo o feito em relação a eles – Autores que pretendem a reforma quanto à legitimidade dos não habilitados - Documentos acostados que revelam a pretensão dos autores de liquidar direitos que não possuem (contrato celebrado fora do período ou em modalidade diversa daquele previsto na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas sim adquiriram linha telefônica mediante pagamento de tarifa de habilitação, ou período diverso - A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva

– Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087041-23.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VAGNER ALEXANDRE VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO RICARDO
PALIN (JUSTIÇA GRATUITA), JAIR RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), EDNA MARIA FURLAN (JUSTIÇA GRATUITA), ÉRICA GARCIA
BARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO NONATO GUIERO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DO CEU ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), VALCIR BONI
(JUSTIÇA GRATUITA), LUIS CARLOS SABO (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO
ROBERTO FANTUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA FERREIRA GARCIA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANDRE
LUIS
SILVINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLEONICE DE JESUS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CLINEU CHAVES DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), VALENTIN SELVINO NETO (JUSTIÇA
GRATUITA), CARLOS HENRIQUE SILVINO (JG) (ESPÓLIO), JOAO LUIS
PANZA (JUSTIÇA GRATUITA), ADALBERTO FERREIRA BATISTA (JUSTIÇA
GRATUITA), HÉLIA KARINA DE ALMEIDA FAVARO (JUSTIÇA GRATUITA),
ALESSANDRA CRISTINA CASTELLI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ANGELA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CARLOS FERNANDES MARTINHO
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS CRESPI (JUSTIÇA GRATUITA),
MATILDE TEIXEIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS EDUARDO
CANATO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), YOLANDA CANATO PIRES (JUSTIÇA
GRATUITA), RÁDIO DIFUSORA GUARARAPES LTDA - ME, CLEMENTINA
MAZUCCO
SIMÕES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DARCY
LEAL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUIS
CARLOS
DAMICO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
CRISTIANE DA SILVA REGODANSO (JUSTIÇA GRATUITA), CLEUSA GOMES
QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), EUZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
SEBASTIÃO FURLAN (JUSTIÇA GRATUITA), HENRIQUE DOMINGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CECILIA SPADIN DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARTA GAIOTTO CAZARIN (JUSTIÇA GRATUITA), NIVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087041-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
GÓES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CIBELE YARA PALLADINO DE
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), CLEONICE PALLADINO (JG) (ESPÓLIO),
JOSÉ ALVES FEITOZA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), MATILDE TEIXEIRA
DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), LEAL DIAS (JG) (ESPÓLIO) e LUIS CARLOS DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087041-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 80800
APELAÇÃO CÍVEL No 1087041-23.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: VAGNER ALEXANDRE VIEIRA, SERGIO RICARDO PALIN, JAIR
RODRIGUES DOS SANTOS, EDNA MARIA FURLAN, ÉRICA GARCIA BARREIRA,
PEDRO NONATO GUIERO, MARIA DO CEU ARAUJO, VALCIR BONI, LUIS CARLOS
SABO, PAULO ROBERTO FANTUCCI, APARECIDA FERREIRA GARCIA, ANDRE
LUIS SILVINO, CLEONICE DE JESUS PEREIRA, CLINEU CHAVES DE CARVALHO,
VALENTIN SELVINO NETO, CARLOS HENRIQUE SILVINO (JG), JOAO LUIS PANZA,
ADALBERTO FERREIRA BATISTA, HÉLIA KARINA DE ALMEIDA FAVARO,
ALESSANDRA CRISTINA CASTELLI, MARIA ANGELA RODRIGUES, JOSE CARLOS
FERNANDES MARTINHO, JOSÉ CARLOS CRESPI, MATILDE TEIXEIRA DIAS,
CARLOS EDUARDO CANATO PIRES, YOLANDA CANATO PIRES, RÁDIO
DIFUSORA GUARARAPES LTDA - ME, CLEMENTINA MAZUCCO SIMÕES, DARCY
LEAL, LUIS CARLOS DAMICO, MARIA CRISTIANE DA SILVA REGODANSO,
CLEUSA GOMES QUEIROZ, EUZA DOS SANTOS, SEBASTIÃO FURLAN, HENRIQUE
DOMINGUES, MARIA CECILIA SPADIN DA SILVA, MARTA GAIOTTO CAZARIN,
NIVALDO GÓES FERREIRA, CIBELE YARA PALLADINO DE MIRANDA, CLEONICE
PALLADINO (JG), JOSÉ ALVES FEITOZA JÚNIOR, MATILDE TEIXEIRA DIAS, LEAL
DIAS (JG) E LUIS CARLOS DA SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Litisconsórcio (40 AUTORES)- Recurso tirado da liquidação da
sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
expansão.
Recurso dos autores VAGNER ALEXANDRE VIEIRA, EDNA
MARIA FURLAN, ÉRICA GARCIA BARREIRA, PEDRO
NONATO GUIERO, VALCIR BONI, LUIS CARLOS SABO,
PAULO ROBERTO FANTUCCI, ANDRE LUIS SILVINO,
CLEONICE DE JESUS PEREIRA, CLINEU CHAVES DE
CARVALHO,
VALENTIN
SELVINO
NETO,
CARLOS
HENRIQUE SILVINO, JOAO LUIS PANZA, ADALBERTO
FERREIRA BATISTA, HÉLIA KARINA DE ALMEIDA
FAVARO,
ALESSANDRA
CRISTINA
CASTELLI,
JOSE
CARLOS FERNANDES MARTINHO, JOSÉ CARLOS CRESPI,
MATILDE TEIXEIRA DIAS, CARLOS EDUARDO CANATO
PIRES, YOLANDA CANATO PIRES, RÁDIO DIFUSORA
GUARARAPES LTDA - ME, CLEMENTINA MAZUCCO
SIMÕES, DARCY LEAL, LUIS CARLOS DAMICO, MARIA
CRISTIANE DA SILVA REGODANSO, CLEUSA GOMES
QUEIROZ, ELZA DOS SANTOS, SEBASTIÃO FURLAN,
HENRIQUE DOMINGUES, MARTA GAIOTTO CAZARIN,
NIVALDO GÓES FERREIRA, CIBELE YARA PALLADINO
DE MIRANDA, MATILDE TEIXEIRA DIAS, LEAL DIAS e
LUIS CARLOS DA SILVA contra sentença que julgou a ação
improcedente, extinguindo o feito em relação a eles Autores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087041-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
pretendem a reforma quanto à legitimidade dos não habilitados -
Documentos acostados que revelam a pretensão dos autores de
liquidar direitos que não possuem (contrato celebrado fora do
período ou em modalidade diversa daquele previsto na ACP).
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas sim
adquiriram linha telefônica mediante pagamento de tarifa de
habilitação, ou período diverso - A liquidação está contida nos
limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o
seu espectro. Interpretação restritiva
Recurso não provido
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou improcedente e extinguiu o feito em relação aos autores VAGNER ALEXANDRE
VIEIRA, EDNA MARIA FURLAN, ÉRICA GARCIA BARREIRA, PEDRO NONATO GUIERO,
VALCIR BONI, LUIS CARLOS SABO, PAULO ROBERTO FANTUCCI, ANDRE LUIS SILVINO,
CLEONICE DE JESUS PEREIRA, CLINEU CHAVES DE CARVALHO, VALENTIN SELVINO
NETO, CARLOS HENRIQUE SILVINO, JOAO LUIS PANZA, ADALBERTO FERREIRA
BATISTA, HÉLIA KARINA DE ALMEIDA FAVARO, ALESSANDRA CRISTINA CASTELLI, JOSE
CARLOS FERNANDES MARTINHO, JOSÉ CARLOS CRESPI, MATILDE TEIXEIRA DIAS,
CARLOS EDUARDO CANATO PIRES, YOLANDA CANATO PIRES, RÁDIO DIFUSORA
GUARARAPES LTDA - ME, CLEMENTINA MAZUCCO SIMÕES, DARCY LEAL, LUIS CARLOS
DAMICO, MARIA CRISTIANE DA SILVA REGODANSO, CLEUSA GOMES QUEIROZ, ELZA
DOS SANTOS, SEBASTIÃO FURLAN, HENRIQUE DOMINGUES, MARTA GAIOTTO CAZARIN,
NIVALDO GÓES FERREIRA, CIBELE YARA PALLADINO DE MIRANDA, MATILDE TEIXEIRA
DIAS, LEAL DIAS e LUIS CARLOS DA SILVA. Inconformados, os autores recorrentes
pretendem o reconhecimento da sua legitimidade questionando a validade das
radiografias apresentadas, principalmente no que se refere àquelas em que o número de
contrato não coincide com o indicado na inicial, e reclamam a exibição dos documentos
originais firmados com a ré, argumentando ser dela, Telefônica, a obrigação de guardar
esses documentos. Pugnam pela reforma do julgado, com a procedência da demanda.
A recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, pela manutenção
da decisão recorrida (fls. 496).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087041-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
É o relatório.
A decisão deve ser mantida.
Como se sabe, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a TELEFÔNICA juntou aos autos as radiografias de fls.
350/420 e 428/440 - documentos esses suficientes para comprovar a existência, ou não,
de relação jurídica entre as partes.
O que se extrai dos documentos juntados é que apenas os autores
SÉRGIO RICARDO PALIN (fls. 413), JAIR RODRIGUES DOS SANTOS (fls. 414),
MARIA DO CÉU ARAUJO (fls. 415), APARECIDA FERREIRA GARCIA (fls. 416),
MARIA ANGELA RODRIGUES (fls. 417), MARIA CECILIA SPADIN DA SILVA (fls.
418), CLEONICE PALLADINO (fls. 419) e JOSÉ ALVES FEITOZA JUNIOR (fls. 420)
adquiriram plano de expansão no período delimitado na ação civil pública, sendo
mantida a habilitação já reconhecida em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087041-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Quanto aos demais autores, as radiografias apresentadas
demonstram que nenhum dos recorrentes (VAGNER ALEXANDRE VIEIRA, EDNA
MARIA FURLAN, ÉRICA GARCIA BARREIRA, PEDRO NONATO GUIERO, VALCIR
BONI, LUIS CARLOS SABO, PAULO ROBERTO FANTUCCI, ANDRE LUIS SILVINO,
CLEONICE DE JESUS PEREIRA, CLINEU CHAVES DE CARVALHO, VALENTIN
SELVINO NETO, CARLOS HENRIQUE SILVINO, JOAO LUIS PANZA, ADALBERTO
FERREIRA BATISTA, HÉLIA KARINA DE ALMEIDA FAVARO, ALESSANDRA
CRISTINA CASTELLI, JOSE CARLOS FERNANDES MARTINHO, JOSÉ CARLOS
CRESPI, MATILDE TEIXEIRA DIAS, CARLOS EDUARDO CANATO PIRES, YOLANDA
CANATO PIRES, RÁDIO DIFUSORA GUARARAPES LTDA - ME, CLEMENTINA
MAZUCCO SIMÕES, DARCY LEAL, LUIS CARLOS DAMICO, MARIA CRISTIANE DA
SILVA REGODANSO, CLEUSA GOMES QUEIROZ, ELZA DOS SANTOS, SEBASTIÃO
FURLAN, HENRIQUE DOMINGUES, MARTA GAIOTTO CAZARIN, NIVALDO GÓES
FERREIRA, CIBELE YARA PALLADINO DE MIRANDA, MATILDE TEIXEIRA DIAS,
LEAL DIAS e LUIS CARLOS DA SILVA) possui legitimidade para pleitear a
complementação acionária, uma vez que firmaram contratos que não se enquadram no
título executivo que embasa a inicial, já que os documentos apresentados nos autos
demonstram que a aquisição se deu fora dos parâmetros da ACP (contratação de PEX
fora do período de 25.8.1996 a 30.6.1997, ou em modalidade diversa), tratando-se, pois,
de autores que não possuem direito que os legitime a pleitear direitos na fase de
cumprimento de sentença.
A respeito das radiografias do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, cabendo anotar que, a fls. 425, a ré apresentou esclarecimentos acerca da
inconsistência de alguns dos números de contrato exibidos nas radiografias e aqueles
indicados na inicial, bem como comunica a existência de contratos não localizados
quando a busca se limita aos dados fornecidos, respondendo satisfatoriamente aos
questionamentos feitos pelos autores. Assim, desnecessária a juntada de outros
documentos. Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087041-23.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Dessa forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP
para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se
corretos os documentos apresentados.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para
MANTER A IMPROCEDÊNCIA da demanda em relação a VAGNER ALEXANDRE
VIEIRA, EDNA MARIA FURLAN, ÉRICA GARCIA BARREIRA, PEDRO NONATO
GUIERO, VALCIR BONI, LUIS CARLOS SABO, PAULO ROBERTO FANTUCCI,
ANDRE LUIS SILVINO, CLEONICE DE JESUS PEREIRA, CLINEU CHAVES DE
CARVALHO, VALENTIN SELVINO NETO, CARLOS HENRIQUE SILVINO, JOAO LUIS
PANZA, ADALBERTO FERREIRA BATISTA, HÉLIA KARINA DE ALMEIDA FAVARO,
ALESSANDRA CRISTINA CASTELLI, JOSE CARLOS FERNANDES MARTINHO,
JOSÉ CARLOS CRESPI, MATILDE TEIXEIRA DIAS, CARLOS EDUARDO CANATO
PIRES, YOLANDA CANATO PIRES, RÁDIO DIFUSORA GUARARAPES LTDA - ME,
CLEMENTINA MAZUCCO SIMÕES, DARCY LEAL, LUIS CARLOS DAMICO, MARIA
CRISTIANE DA SILVA REGODANSO, CLEUSA GOMES QUEIROZ, ELZA DOS
SANTOS, SEBASTIÃO FURLAN, HENRIQUE DOMINGUES, MARTA GAIOTTO
CAZARIN, NIVALDO GÓES FERREIRA, CIBELE YARA PALLADINO DE MIRANDA,
MATILDE TEIXEIRA DIAS, LEAL DIAS e LUIS CARLOS DA SILVA, os quais, diante de
tal decisão, ficam condenados ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade
deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator